Tribunal: TJMT
Processo: 1033983-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033983-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. DANOS ELÉTRICOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
VÁRIOS SEGURADOS.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SUBSCRITO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO VÁLIDO APENAS EM RELAÇÃO A UM SEGURADO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento movida por seguradora. A autora buscava o reembolso das indenizações securitárias pagas a segurados por danos supostamente causados por oscilações na rede elétrica. A apelante arguiu, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. No mérito, contestou a existência de nexo causal e a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa
e
analisar se os laudos técnicos juntados aos autos são idôneos para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a atuação da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

A decisão que rejeitou a produção da prova técnica foi devidamente motivada, com base na suficiência dos documentos constantes dos autos, especialmente os laudos apresentados pela própria seguradora, justificando o julgamento antecipado da lide com base no art. 355 do CPC.

Os laudos apresentados pela seguradora relativos aos segurados Daiana
Regian
Batistella, José Joaquim Pereira Teles, Claudinei Tome Gerhardt,
Romélio
José Gardin, João Oliveira de Lima e Almerindo José Alves foram considerados inidôneos por não serem assinados por profissionais legalmente habilitados, em afronta à Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”, e à Decisão Normativa CONFEA no 70.

A produção de laudos por pessoa sem habilitação técnica compromete sua credibilidade e impede a comprovação do fato constitutivo do direito, em especial o nexo de causalidade em demandas regressivas.

Relatórios técnicos produzidos pela própria concessionária atestaram ausência de perturbação na rede elétrica nas datas dos eventos relacionados a José Joaquim Pereira Teles, Nilson Nunes Pereira e Almerindo José Alves, corroborando a inexistência do dano alegado.

Em relação ao segurado Emanuel
Antonio
da Silva Costa, foi apresentado laudo técnico subscrito por profissional habilitado, o que confirma o nexo causal entre o fornecimento de energia e o dano sofrido.

Diante da prova válida e não infirmada quanto a esse último segurado, subsiste o dever de ressarcimento pela concessionária, no valor efetivamente desembolsado pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial, quando devidamente fundamentado e baseado na suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.

Laudos técnicos unilaterais subscritos por profissional não habilitado carecem de força probatória para comprovar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento securitário.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova robusta do nexo causal entre o dano e a falha no serviço, sendo indispensável a validade formal e técnica dos documentos apresentados.

É a
dmiss
ível o ressarcimento apenas quando comprovado, por laudo técnico idôneo e não
contestado, que o dano decorreu de oscilação na rede elétrica imputável à concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, 370 e 371; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão Normativa CONFEA no 70.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$19.083,
46, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta, em síntese,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve decisão surpresa diante do indeferimento da prova pericial sem prévia manifestação das partes.

Afirma que os documentos apresentados pela
S
eguradora não constituem prova técnica idônea, pois consistem em laudos unilaterais, apócrifos ou subscritos por profissionais sem qualificação técnica comprovada, em afronta às normas da ANEEL e do CONFEA.

Defende a inexistência de nexo causal, ao alegar que os relatórios operacionais do sistema da
C
oncessionária, auditados pela agência reguladora, demonstram ausência de interrupção ou perturbação na rede nas datas dos sinistros informados.

Alega, ainda, a ocorrência de fortuito externo, como descargas atmosféricas e eventos climáticos extremos, aptos a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil.

Aduz
também que, em relação a determinados segurados, a unidade consumidora opera em tensão superior a 2,3 kV, com transformador próprio, hipótese que transfere ao consumidor o dever de proteção das instalações internas, nos termos da Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL.

Por fim,
aponta
ausência de comunicação administrativa tempestiva do sinistro, descarte dos bens antes de eventual vistoria e perda da chance probatória, razões pelas quais requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
.

Em contrarrazões, a
apelada
argui
, inicialmente,
a
revelia da
C
oncessionária,
sob
o argumento de que a contestação foi apresentada fora do prazo legal, o que acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

No mérito, a
ssever
a que a responsabilidade da
D
istribuidora é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 25 da Lei n
.
8.987/95, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

Ass
inal
a que os documentos juntados à inicial, como avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios fotográficos, apólices e comprovantes de pagamento das indenizações, são aptos a demonstrar a ocorrência dos danos e sua relação com oscilações ou interrupções no fornecimento de energia.

Destac
a que os próprios relatórios apresentados pela
C
oncessionária confirmam falhas no serviço em datas coincidentes com alguns dos sinistros, o que reforça o nexo causal.

Assegur
a que a prova pericial
mostra-se
desnecessária e, em certos casos, impraticável, pois os equipamentos já não se encontram disponíveis, sendo suficiente a prova documental constante dos autos.

Rebate a alegação de invalidade dos laudos, ao afirmar inexistir exigência legal quanto à assinatura por engenheiro ou registro em conselho profissional para fins de comprovação do dano elétrico, conforme regulamentação da ANEEL.

Por fim, afasta a tese de caso fortuito e de excludente de responsabilidade, ao sustentar que eventos climáticos integram o risco da atividade da
C
oncessionária, razão pela qual requer o
não
provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve decisão surpresa diante do indeferimento da prova pericial sem prévia manifestação das partes.

No entanto, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a necessidade e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. O juiz não está obrigado a deferir toda e qualquer prova postulada, sobretudo quando entender que o conjunto documental já se mostra suficiente para o julgamento da causa.

No caso concreto, o juízo de origem expressamente fundamentou o indeferimento da prova pericial ao consignar que os laudos apresentados para a regulação do seguro eram aptos, em tese, a demonstrar os prejuízos narrados na inicial, reputando o feito maduro para julgamento antecipado, com fundamento no artigo 355 do CPC. Assentou, ainda, que a produção de prova técnica se revelava desnecessária para o deslinde da controvérsia, diante dos elementos já constantes dos autos.

Não se verifica, portanto, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa. A parte teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, apresentou contestação, impugnou os documentos juntados e requereu as provas que entendeu pertinentes.

O simples indeferimento da prova pericial, devidamente motivado e amparado no convencimento do julgador a respeito da suficiência do acervo probatório, não caracteriza cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A

A
pelação
foi
interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção
R
egressiva de
R
essarcimento securitário, fundada em supostos danos elétricos atribuídos à
C
oncessionária de energia, com base em laudos técnicos apresentados pela
S
eguradora autora em relação a diversos segurados.

A
controvérsia
consiste na
verificação da existência de prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e
os prejuízos sofridos pelos segurados,
bem como à validade dos documentos técnicos apresentados para embasar o pedido regressivo.

No exame do conjunto probatório, verifica-se que, em relação aos segurados Daiana
Regian
Batistella
(Id 338310941 – pág. 15)
, José Joaquim Pereira Teles
(
Id 338310942 – pág. 20)
, Claudinei Tome Gerhardt

(Id 338310943 – pág. 16)
,
Romélio
José Gardin

(Id 338310944 – pág. 41)
, João Oliveira de Lima

(Id 338310945 – pág. 26)
e Almerindo José Alves

(Id 338310947 – pág. 30)
, os documentos denominados “laudos técnicos” não atendem aos requisitos mínimos de confiabilidade exigidos para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Isso porque tais relatórios não foram emitidos por profissional legalmente habilitado, inexistindo identificação clara de formação técnica compatível, registro em órgão de classe ou qualquer outro elemento que permita aferir a capacidade profissional do subscritor para realizar avaliação técnica dessa natureza.

A prova técnica, ainda que produzida de forma unilateral, deve observar parâmetros mínimos de credibilidade, sob pena de não se prestar ao fim a que se destina. Laudos apócrifos ou subscritos por pessoas sem habilitação específica não possuem força probatória suficiente para demonstrar a causa do dano nem para estabelecer o indispensável nexo causal, sobretudo em demandas regressivas, nas quais incumbe à
S
eguradora comprovar, de forma
contundente
, que o evento danoso decorreu de falha imputável à
C
oncessionária. Nesse contexto, a simples narrativa do dano, desacompanhada de prova técnica válida, não autoriza a condenação ao ressarcimento.

Assim, não foi observado o artigo

602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, nem a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), pelos quais os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Assim, não demonstrada de forma
robusta
a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento
quanto aos segurados identificados
.

Além disso, consta dos autos a apresentação de relatórios técnicos operacionais elaborados pela própria
C
oncessionária, que apontam inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas indicadas, especificamente em relação aos segurados José Joaquim Pereira Teles

(Id 338311383)
, Nilson Nunes Pereira
(Id 338311382)
e Almerindo José Alves

(Id 338311381)
, o que reforça a fragilidade da prova produzida pela parte autora quanto a esses eventos.

Assim, à vista d
as provas anexadas
e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, concluo que os laudos técnicos apresentados pela
S
eguradora, no que concerne aos segurados acima mencionados, são ineficazes para comprovar a origem dos danos alegados, por ausência de emissão por profissional habilitado, bem como pela existência de relatórios técnicos que afastam a ocorrência de perturbação na rede elétrica em relação a Nilson Nunes Pereira, José Joaquim Pereira Teles e Almerindo José Alves, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos.

Em relação ao segurado Emanuel
Antonio
da Silva Costa, diversamente do que se verificou quanto aos outros casos, foi apresentado laudo técnico apto a demonstrar a ocorrência do dano e a respectiva causa,
tendo sido elaborado por profissional habilitado
, revelando-se idôneo para a comprovação do nexo causal entre a avaria constatada e o fornecimento de energia elétrica.

Além disso, observa-se que a Concessionária não trouxe aos autos relatório técnico ou documento operacional capaz de infirmar as conclusões do laudo apresentado pela Seguradora. Inexiste, portanto, prova em sentido contrário que afaste a presunção de veracidade do documento técnico juntado, nem demonstração de inexistência de perturbação na rede elétrica na data do sinistro.

Nessas circunstâncias, permanecem hígidos os elementos probatórios que embasaram o pagamento da indenização securitária e a consequente sub-rogação da
S
eguradora,
fic
ando caracterizado o nexo causal necessário à responsabilização da
C
oncessionária. Ausente prova de excludente de responsabilidade, subsiste o dever de ressarcimento, nos limites do valor efetivamente desembolsado.

Assim, a indenização securitária
somente é devida quanto
ao segurado Emanuel
Antonio
da Costa, mantendo-se, nesse ponto, a condenação imposta na sentença, por encontrar amparo no conjunto probatório dos autos e na disciplina da responsabilidade objetiva aplicável à espécie, conforme se extrai dos elementos constantes do processo
.

Pelo exposto
,
dou
parcial provimento
ao Recurso
para
julgar parcialmente procedente a Ação e condenar a ré a ressarcir a autora a autora apenas pela indenização securitária paga ao segurado Emanuel
Antonio
da Costa (R$2.710)
.
Verificada a sucumbência mínima da Seguradora, os respectivos ônus devem ser custeados pela Concessionária/ré
. Fixo a verba honorária em 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026